Tribunal: TJMT
Processo: 1011980-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente o pedido para: (i) tornar definitiva a liminar concedida nos autos, (ii) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) a título de danos morais.
2. A recorrente se limita a afirmar que o caso não enseja a condenação em danos morais, contudo não apresentou nenhuma prova que o débito continua aberto ou que a recorrida fez o pagamento de modo irregular.
3. A inserção no rol de inadimplentes foi feita antes do pagamento, portanto, a negativação foi lícita, porém a manutenção da restrição foi indevida, visto que sua baixa ocorreu dois meses após o pagamento.
4. Imprudência da recorrente, ao manter o nome da cliente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, pelo débito já quitado, vez que, cumpre ao credor promover a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito.
5. A jurisprudência é firme no sentido que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
6. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.
7. Aplicação dos Juros de Mora a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. Correção Monetária com incidência a partir do seu arbitramento.
8. Recurso conhecido e improvido para rejeitar o pedido de reforma consistente no julgamento de improcedência ou redução do quantum arbitrado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[APARECIDA CLESTIANE DA COSTA SOUZA - CPF: 654.827.271-49 (REPRESENTANTE), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020